Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007276-83.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUSA - CPF: 199.830.931-20 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A QUEM DEU CAUSA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Ajuizada a ação de execução fiscal, o executado pagou a dívida após.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
são devidos honorários sucumbenciais pela parte executada quando há quitação do débito exequendo após a propositura da ação.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 1007276-83.2017.8.11.0003, que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80, condenando o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA no 46734/2017, na forma do artigo 85, § 3o, I, do CPC, ante o princípio da causalidade.

Narra o Apelante que a r. decisão foi equivocada ao fixar verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da CDA no 46734/2017, com fundamento no princípio da causalidade.

Afirma que propôs a execução fiscal diante da inadimplência do contribuinte, e que o pagamento da dívida foi posterior a propositura da execução fiscal.

Sustenta que o magistrado singular se equivocou ao cancelar a CDA no 46734/2017, visto que não houve erro ou cobrança indevida pela Fazenda Pública Municipal, o que pedido foi a extinção do feito pelo Município, diante da quitação do débito ajuizado.

Aduz o princípio da causalidade, para inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% do valor da CDA no 46734/2017.

Ao final pugna pela reforma da r. sentença, para dar prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos.

Apresentadas as contrarrazões. (Id. no. 61770577)

Não houve manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em conformidade com a Súmula 189 do STJ.

É o breve relato.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 1007276-83.2017.8.11.0003, que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80, condenando o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA no 46734/2017, na forma do artigo 85, § 3o, I, do CPC, ante o princípio da causalidade.

O Apelado interpôs exceção de pré-executividade requerendo a extinção da Execução Fiscal por sua ilegitimidade passiva, por não ser proprietários dos lotes 09 e 10, sendo proprietário apenas dos lotes 11 e 12, os quais os débitos já se encontram pagos, requereu a condenação do município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbenciais.

O Apelante impugnou a exceção de pré-executividade, pontuando não ser cabível, na exceção de pré-executividade, a discussão de legitimidade passiva, por entender que necessária dilação probatória; requereu a exclusão das CDA’s nos 46732/207 e 46733/2017; desentranhamento da CDA no 46735/2017, em razão da quitação; e o prosseguimento do executório referente a CDA 46734/2017, inscrição no 456039, vez que o apelado pagou parcialmente o débito.

Em manifestação dos demonstrativos juntados aos autos na impugnação apresentada pela fazenda pública municipal, requereu a extinção da responsabilidade tributária em face do apelado e a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A decisão reconheceu a ilegitimidade do executado em relação as CDA’s nos 46732 e 46733/2017.
Extinguiu a ação em relação a CDA no 46735/2017.
Determinou o prosseguimento da execução em relação a CDA no 46734/2017.
Ao final, condenou o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando o percentual de 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido com a exclusão das CDA’s no 46732 e 46733/2017, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

A Fazenda Pública do Município requereu a extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, do CPC, da CDA no46734/2017, juntando certidão de quitação no 222/2020. (Id. no. 61770556)

Intimada, o executado concordou com o requerimento da extinção do feito, salientando que o pedido de desistência fora requerido após o acolhimento da exceção de pré-executividade, sendo devido a condenação dos honorários advocatícios em respeito a Súmula 153 do STJ, requerendo a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), conforme artigo 85, § 3o, I do CPC e Súmula Vinculante 85 do STF. (Id. no 61770562)

Sobreveio a decisão que julgou extinta a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública Municipal, ante o princípio da causalidade, arbitrando em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA no 46734/2017, na forma do artigo 85, § 3o, I, do CPC. (Id. 61770564)

A Fazenda Pública Municipal interpôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos parcialmente para corrigir o erro apontado, a indicação da expressão “Fazenda Pública Estadual”, passando a constar como “Fazenda Pública do Município de Rondonópolis”, mantendo inalterada o restante da decisão.

Quanto ao recurso apresentado pelo apelante, postulando a inversão da condenação dos honorários advocatícios arbitrado na r. sentença, tenho que merece acolhimento.

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes.

No caso dos autos, o exequente, ora apelante, ajuizou a ação de Execução Fiscal, em virtude de inadimplemento do executado/apelado, o que restou inconteste, diante da renegociação e pagamento da dívida por estes.

É de se concluir, portanto, que quem deu causa à instauração do processo foi Executado/Apelado, face ao seu inadimplemento.

E, ainda que tenha ocorrido a perda superveniente do objeto da demanda, faz-se necessário ressaltar que o ora apelado somente quitou a dívida em 07.05.2019 (Id. no 61770573), ou seja, posteriormente ao ajuizamento da ação de execução, que ocorreu em 26.09.2017 (Id. no 61770492).

Entretanto, a satisfação do crédito se deu após o ajuizamento da demanda, descabendo assim, qualquer condenação à apelante, em respeito ao princípio da causalidade.

Assim, cabível a atribuição de responsabilidade, pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao apelado.

Nesse sentido: “
in verbis
”

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - PAGAMENTO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O c. STJ, reiteradamente, já manifestou que são devidos honorários sucumbenciais pela parte executada quando há quitação do débito exequendo após a propositura da ação e antes da citação. Apesar da extinção do crédito tributário ter ocorrido anteriormente à citação, impõe-se o reconhecimento de que foi a parte executada que deu causa à propositura da ação, devendo arcar com o pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
(TJ-MG - AC: 10439110154648001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 13/08/2018)

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021